Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701102-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA SOUZA BRITO RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SORTEIO. NÚMERO CONTEMPLADO. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO. PRONTA CORREÇÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Comprovado que a autora não foi a ganhadora do sorteio, cujo resultado é extraído da Loteria Federal, não há que se falar em recebimento do prêmio correspondente. 2. O equívoco na informação prestada à autora quanto ao número contemplado, cujo erro foi prontamente corrigido, não tem o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o e 12, § 2o, ambos do Decreto-lei 204/67, sustentando que devido a erro no processamento da aposta, não foi possível receber o prêmio. Defende que faz jus à reparação pelos danos sofridos e também a receber o prêmio da loteria com base em bilhete que ostenta os números sorteados para o concurso indicado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABIANA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/DF 35.530. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 6o e 12, § 2o, ambos do Decreto-lei 204/67, bem como quanto ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto alterar o entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que “não há que se falar em “negativa injustificada da ré em adimplir o prêmio” porque a apelante não foi a ganhadora do sorteio [...] Da mesma forma, o equívoco na informação do número do sorteio, prontamente corrigido, é insuficiente para ensejar a condenação ao pagamento de danos morais” (id. 18266204 - Pág. 2), e acolher a tese da insurgente ensejaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada FABIANA SILVA DE OLIVEIRA, OAB/DF 35.530. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016